Tribunal: TJDFT
Processo: 0712826-92.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712826-92.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BR HOUSE INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA APELADO: SINDOMAR JOAO DE QUEIROZ D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por BR HOUSE INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA LTDA em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que julgou improcedente o pedido autoral. Da análise do recurso verifica-se que a autora realizou pedidos subsidiário, a saber, reconhecimento o direito ao recebimento da comissão de corretagem de modo rateado, com a condenação do apelado ao pagamento do correspondente à metade (50% - cinquenta por cento) do valor devido a título de corretagem. Contudo, compulsando os autos, em análise preliminar, verifica-se que este pedido não foi formulado em primeira instância, configurando possível inovação recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do possível conhecimento parcial do apelo, em razão de eventual inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 10 de junho de 2022 18:43:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador